Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719950-63.2020.8.07.0007 APELANTE: RICARDO DOS SANTOS MARTINS, ARISTIDES FERREIRA MARTINS, JOACI FRANCISCO DOS SANTOS APELADO: YUSUF HASAN ALI MUSTAFA DECISÃO RICARDO DOS SANTOS MARTINS, ARISTIDES FERREIRA MARTINS e JOACI FRANCISCO DOS SANTOS interpuseram apelação (id. 29713632) da r. sentença, que rescindiu o contrato de locação no qual figuravam como locatários, e os condenou ao pagamento de débitos locatícios no valor de R$ 11.111,00. Após a interposição da apelação, os advogados dos apelantes apresentaram renúncia ao mandato, devidamente notificada aos apelantes conforme documentação de id. 32248769, 32248775, 32248777 e 32248778. Os apelantes foram intimados pessoalmente para regularizar a representação processual, conforme mandados de id. 32505580, 32573169 e 32574586 e AR recebidos no endereço onde cumpridas intimações anteriores (id. 33110981, 33110808, 33111059), entretanto, não atenderam à intimação 33815480. O art. 76 , §2o, inc. I, do CPC disciplina que: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Assim, uma vez que os apelantes, regularmente intimados, não atenderam a determinação de regularizar sua representação processual, o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido a jurisprudência do e. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 1. Mantendo sentença condenatória, o Tribunal de origem reconheceu a prática de improbidade administrativa, consignando que o agravante, "então prefeito do município de Aparecida do Taboado, contratou 200 (duzentos) servidores de forma precária, para atividades de caráter permanente sem que houvesse situação excepcional a justificá-las" (fl. 1.218, e-STJ). E ainda: "Não bastasse isso, aproveitando-se da maciça contratação, o apelante abriu portas para a prática de nepotismo [...] No caso, portanto, o dolo genérico restou cabalmente demostrado nos autos" (fl. 1.221, e-STJ). 2. No STJ, a Presidência negou seguimento à irresignação sob o fundamento de que o agravante, embora regularmente intimado, "apenas regularizou o preparo (fls. 1.416/1421), permanecendo, porém, o vício quanto à representação, uma vez que o substabelecimento juntado à fl. 1.422 não foi suficiente para completar a cadeia de representação outorgando poderes ao subscritor dos recursos". 3. "Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. Incidência da Súmula no 115 desta Corte" (AgInt no AREsp 1.500.024/SP, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24.9.2019). Na mesma direção: EDcl no AgInt nos EAREsp 635.170/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe 23.3.2017. 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1716125/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO APELO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, consoante o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do STJ. 2. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC/2015, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, porquanto a aplicação do referido dispositivo é específica da classe processual "agravo de instrumento". 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1704046/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021 – g.n.) Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento nos arts. 76, §2o, inc. I e 932, inc. III e parágrafo único do CPC/2015. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 24 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora